Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-18.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005065-18.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.480.100/0001-72 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), EMILIA MARIA TARSITANO - CPF: 025.722.288-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.480.100/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA LUCIO - CPF: 237.776.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa do sócio para opor embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, na condição de sócia administradora cujo nome consta na certidão de dívida ativa e contra quem foi redirecionada a execução fiscal, possui legitimidade ativa para apresentar embargos à execução.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da Lei de Execução Fiscal (art. 16 da Lei n. 6.830/80) e do Código de Processo Civil (art. 914 da Lei n. 13.105/15), o sócio cujo nome consta na certidão de dívida ativa e que figura como coobrigado na petição inicial tem legitimidade ativa para opor embargos à execução, sendo que o redirecionamento da execução em face dos sócios confere tal legitimidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o sócio coobrigado na certidão de dívida ativa é parte legítima para resistir à execução, mesmo sem citação formal, desde que conste na inicial e na certidão como responsável tributário.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada e determinado o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “O sócio cujo nome consta na certidão de dívida ativa e figura como coobrigado na execução fiscal tem legitimidade ativa para opor embargos à execução, sobretudo quando houve o redirecionamento da execução contra sua pessoa.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 914; Lei n. 6.830/80, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 788.225/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.8.2007, DJe de 10.9.2007, p. 192;

TJMG, apelação cível 10596170035510001, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4a Câmara Cível, j. 27.9.2018, DJe de 02.10.2018; TJMG, apelação cível 50390608220188130079, Rela. Desa. Áurea Brasil, 5a Câmara Cível, j. 24.9.2020, DJe de 25.9.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EMÍLIA MARIA TARSITANO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Alta Floresta (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1005065-18.2024.8.11.0007 promovida contra o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer sua ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta que é parte legítima para opor embargos à execução, visto que houve o redirecionamento da execução fiscal contra si antes da prolação de sentença no presente feito.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e o prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 24381666, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EMÍLIA MARIA TARSITANO contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer sua ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação interposto se resume à defesa de que é parte legítima para opor embargos à execução, diante do redirecionamento da execução fiscal contra si.

Pois bem.

Os embargos à execução fiscal é a ação autônoma própria para resistência a um processo executivo fiscal, sendo o executado o legitimado para sua proposição, nos termos do artigo 16 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Vejamos:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.
”

No mesmo sentido, preceitua o artigo 914 do Código de Processo Civil:

“
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
”

Nada obstante, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, também possui legitimidade ativa para apresentar embargos à execução o sócio cujo nome consta na certidão de dívida ativa e que figura como coobrigado na petição inicial, como é o caso dos autos. Senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO (ANTI-EXACIONAL).
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO NÃO CITADO CUJO NOME CONSTA DA CDA E QUE FIGURA COMO COOBRIGADO NA INICIAL DE EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA.

1. A legitimidade para opor-se à execução decorre da potencialidade de a demanda ser endereçada em face do terceiro, sob o pálio da responsabilidade tributária
.

2. Encartado o nome do recorrente na CDA e na petição inicial da execução, mercê de não ter sido citado, revela-se inequívoca a incidência da norma inserta no artigo 3o, do CPC
[(Lei n. 5.869/1973)]
, tanto mais que o seu cumprimento supre a falta de citação, o que legitima a sua oposição à execução e, por outro lado, a extinção sem "resolução" de mérito não conjura a possibilidade de repropositura da ação por força da natureza meramente formal da coisa julgada nessas hipóteses (artigo 268, parágrafo único, c/c artigo 487, do CPC).

3. Recurso especial provido
.”

(STJ, REsp 788.225/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado em 02.8.2007, Publicado no DJe em 10.9.2007, p. 192). [sem negrito no original].

Logo, apesar da postulação executiva da Fazenda Pública ter ocorrido inicialmente apenas em face da empresa executada, é certo que os seus sócios figuram na certidão de dívida ativa, bem como na petição inicial, como corresponsáveis, de modo que é legítima a pretensão de embargar a execução fiscal.

Além disso, infere-se dos autos que houve o posterior redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, em 22.8.2024, razão pela qual foi determinada a respectiva citação, assim como a inclusão no polo passivo da lide (Id. 166442096).

Assim,

considerando que o redirecionamento do feito executivo em face dos sócios ocorreu em 22.8.2024, enquanto o reconhecimento de ilegitimidade ativa, por meio da sentença de Id. 246381660, ocorreu em 12.9.2024, conclui-se que a sócia administradora, ora recorrente, é parte legítima para opor os presentes embargos à execução.

Por seu turno, o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu – em sentido contrário
–
, que a ausência de redirecionamento da execução fiscal como sócio, bem como a ausência de citação e inclusão no procedimento administrativo, por meio da certidão de dívida ativa, gera a ilegitimidade ativa do sócio para resistência ao feito executivo. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SÓCIO. PARTE ILEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. -
Inexistente o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, conquanto constante os seus nomes na CDA, eles, ainda, não integram o procedimento executivo, nem sequer foram citados para participarem da relação processual, portanto, não possuem legitimidade para oporem embargos à execução fiscal, pois não participam do procedimento executivo como executados
- Recurso não provido.
”

(TJMG, apelação cível 10596170035510001/MG, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4a Câmara Cível, Julgamento em 27.9.2018, Publicado no DJe em 02.10.2018). [sem negrito no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTERPOSIÇÃO PELO SÓCIO EM NOME PRÓPRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA A PESSOA JURÍDICA 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, vedada a defesa de direito alheio em nome próprio (CPC, arts. 17 e 18).
2. Ilegitimidade ativa do recorrente, pessoa física, para interpor, em nome próprio, embargos à execução fiscal promovida unicamente contra pessoa jurídica.
3. Recurso desprovido.
”

(TJMG, apelação cível 50390608220188130079, Rela. Desa. Áurea Brasil, 5a Câmara Cível, Julgamento em 24.9.2020, Publicado no DJe em 25.9.2020). [sem negrito no original].

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública há de ser provido, visto que, além de figurar na certidão de dívida ativa, bem como na petição inicial como corresponsável, a execução foi redirecionada contra a sua pessoa, a atestar a sua legitimidade ativa e seu interesse recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente, por conseguinte, anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024